Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-88.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Responsabilidade Civil – Repetição de indébito c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Taxa de juros – Redução ao patamar legal permitido – Repetição em dobro do indébito – Sucumbência.

1. A repetição em dobro do indébito não é cabível quando inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de encargos pactuados, sendo certo que a

Ementa:
Responsabilidade Civil – Repetição de indébito c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignada (RMC) – Taxa de juros – Redução ao patamar legal permitido – Repetição em dobro do indébito – Sucumbência.

1. A repetição em dobro do indébito não é cabível quando inexistente dolo, por parte do banco, na cobrança de encargos pactuados, sendo certo que a determinação judicial de ajuste, segundo as Instruções Normativas emanadas do INSS, não afasta a exceção de "engano justificável", prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os ônus da sucumbência devem ser carreados àquele que sucumbiu em maior parte de seus pedidos, a teor do que prescreve o art. 86, caput e parágrafo único, do CPC.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.